Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação , Honorários Periciais ]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE BIANCHINI registrado(a) civilmente como JOSE BIANCHINI - CPF: 036.294.818-68 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (AGRAVANTE), JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES registrado(a) civilmente como JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 474.586.231-87 (ADVOGADO), SUELI DE MIRA OLIVEIRA MARAFON - CPF: 166.727.108-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS DE SOUZA - CPF: 336.562.079-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DE DECISÃO DO STJ. FIXAÇÃO INDIVIDUAL DE 1% PARA CADA RECORRENTE. VEDAÇÃO AO RATEIO. AFRONTA À COISA JULGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento da Execução pelo valor correspondente a 1% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre dois exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1654392/MT fixaram honorários advocatícios de 1% sobre o valor atualizado da causa de forma global, a ser rateada entre os patronos dos recorrentes, ou de maneira individualizada para cada advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Recurso Especial n.o 1654392/MT, embora processado sob número único, abrange dois recursos interpostos por recorrentes distintos, cada qual representado por advogado diverso, tendo o Relator proferido decisões monocráticas autônomas.

4.

A utilização da expressão no singular (“ora recorrente”) em cada dispositivo evidencia que a condenação foi individualizada para o advogado do respectivo recorrente, e não estabelecida de forma global.

5.

A duplicação do parágrafo dispositivo, com redação separada para cada recurso, afasta a interpretação de fixação conjunta, pois, se houvesse intenção de estipular percentual único a ser rateado, bastaria comando único mencionando ambos os patronos.

6.

A interpretação que impõe o rateio do percentual reduz o alcance do comando expresso das decisões do STJ e afronta a coisa julgada formada no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A interpretação restritiva do título judicial que reduz o percentual expressamente fixado configura afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 20, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1654392/MT, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, Embargos de Declaração no REsp no 1654392/MT, Rel. Min. Marco Buzzi.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Roberto Alvim
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo executado nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0015180-96.2013.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
Espólio de José Bianchini
, com determinação de prosseguimento da Execução pelo valor correspondente a 1% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre os dois exequentes.

O Juiz singular acolheu os embargos de declaração opostos pelo executado, sob o fundamento de que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1654392/MT fixaram honorários advocatícios de 1% sobre o valor atualizado da causa em favor de ambos os advogados dos recorrentes conjuntamente, e não individualmente para cada um, com determinação de rateio do percentual entre os exequentes José Roberto Alvim e Erenita Costa Soares Guimarães.

O Agravante ressalta que na decisão impugnada o Julgador singular contrariou o conteúdo das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, nas quais teriam sido fixados, individualmente, honorários advocatícios de 1% sobre o valor atualizado da causa em seu favor.

Afirma que os dois recursos especiais foram interpostos por recorrentes distintos, Celso Fernandes Padovani e José Lucas de Souza, cada qual representado por advogado diferente, e que o STJ proferiu duas decisões monocráticas autônomas e fixou em cada uma delas o percentual de 1% para o advogado do respectivo recorrente, não há fundamento para o rateio determinado na decisão agravada.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID. 344751869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Roberto Alvim
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que acolheu os embargos de declaração opostos pelo executado nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0015180-96.2013.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
Espólio de José Bianchini
e determinou o prosseguimento da execução pelo valor correspondente a 1% do valor atualizado da causa dividido entre os dois exequentes.

Na ação principal, José Roberto Alvim instaurou Cumprimento de Sentença fundado nas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1654392/MT e nos respectivos Embargos de Declaração, pelos quais foram fixados honorários advocatícios de 1% sobre o valor atualizado da causa.

O executado apresentou impugnação e sustentou que o percentual de 1% foi fixado globalmente para ambos os advogados dos recorrentes, e não individualmente para cada um. O Juiz singular acolheu a impugnação e determinou o rateio do percentual, o que motivou a interposição deste recurso.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que determinou o prosseguimento da Execução pelo valor correspondente a 0,5% do valor atualizado da causa, em lugar de 1% integralmente em favor do Agravante.

A controvérsia cinge-se à correta interpretação das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Recurso Especial n.o 1654392/MT e dos Embargos de Declaração subsequentes, no que tange ao percentual de honorários advocatícios devido ao Agravante.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso Especial n.o 1654392/MT foi processado sob número único, mas contemplava dois recursos interpostos por recorrentes distintos: Celso Fernandes Padovani, representado pelo ora Agravante José Roberto Alvim, e José Lucas de Souza, representado pela advogada Erenita Costa Soares Guimarães. O Ministro Relator Marco Buzzi proferiu duas decisões monocráticas individualizadas, uma para cada recorrente e julgou cada recurso de forma autônoma.

As decisões originais continham erro material na parte dispositiva, razão pela qual Celso Fernandes Padovani opôs Embargos de Declaração. Ao acolhê-los, o Ministro Marco Buzzi corrigiu ambas as decisões de forma individualizada, reproduzindo dois dispositivos distintos, cada um referente a um dos recursos, com a seguinte redação: "fixam-se, com fundamento no art. 20, § 4o, do CPC/1973, honorários advocatícios no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em prol dos advogados do ora recorrente."

Ao duplicar o parágrafo dispositivo e fazer constar redação separada para cada recurso, empregando em cada qual a expressão "ora recorrente" no singular, o STJ deixou inequívoco que cada fixação se referia ao advogado do respectivo recorrente, tratando individualmente as duas condenações. Se a intenção fosse fixar 1% global a ser rateado entre ambos os patronos, não haveria razão para reproduzir dois dispositivos distintos — bastaria uma única disposição mencionando os dois advogados conjuntamente ou estabelecendo expressamente o percentual total de 1% a ser dividido.

Nesse contexto, a expressão "em prol dos advogados do ora recorrente", longe de indicar uma fixação conjunta, constitui mero reflexo da fórmula padrão utilizada pelo Relator, adequada a cada recurso individualmente considerado. A autonomia de cada recurso e de cada condenação é evidente, sobretudo porque o próprio Relator tratou de corrigi-las em apartado, por meio de dois dispositivos distintos nos Embargos de Declaração.

Na decisão agravada, ao interpretar restritivamente as decisões do STJ para concluir pelo rateio do percentual, o Juiz singular afrontou a coisa julgada e impôs ao Agravante redução de direito que não encontra amparo no comando expresso das decisões superiores.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença pelo valor correspondente a 1% do valor atualizado da causa, nos termos fixados nas decisões do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026